Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. CABIMENTO. REGRA DO ART. 63, § 3o DO CPC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que a relação jurídica entre associação e associado não se submeta às regras do Código de Defesa do Consumidor, devido à peculiaridade do caso, visto que de um lado tem-se uma Associação que atua em nível nacional, ainda que formalmente não atue junto ao sistema financeiro, é sabido que esta realiza empréstimos a seus associados mediante assinatura de nota promissória, portanto, a relação jurídica em apreço transita às margens da relação de consumo, visto que de um lado tem-se a Associação mutuante que atua nacionalmente e o do outro, o Associado mutuário, pessoa física que reside em comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO.
2. Considera-se abusiva a cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes quando não se enquadrar em nenhuma hipótese legal de fixação de competência. Logo, o preceituado na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", não pode ser invocado para amparar a escolha aleatória e injustificada do foro quando visa atender tão somente a conveniência das partes.
3. A regra do § 3o do art. 63 do CPC permite ao Magistrado de ofício, antes da citação, declarar a invalidade da cláusula de eleição de foro abusiva e determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do devedor, situação em que se enquadra a presente causa.
4. No caso em apreço, se trata de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por Associação que atua em nível nacional, em face do Agravado, que tem domicílio em SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO – GO. Portanto, fere o princípio do juiz natural a propositura da execução do título executivo judicial em foro aleatório, sem nenhuma relação com a comarca de domicílio do beneficiário.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.